Tribunal: TJMT
Processo: 1003021-58.2023.8.11.0040
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

N
ÚMERO ÚNICO
:
1003021-58.2023.8.11.0040

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[SEGURO, SEGURO]

RELATORA:
DESA
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SANTANDER CORRETORA DE SEGUROS, INVESTIMENTOS E SERVICOS S.A. - CNPJ: 04.270.778/0001-71 (APELANTE), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), ABRANTES & ABRANTES LTDA - CNPJ: 15.404.083/0001-51 (APELADO), MAURO DA SILVA ANDRIESKI - CPF: 635.532.280-91 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), GABRIELA MASCARENHAS FIUZA - CPF: 068.259.766-05 (ADVOGADO), JOSE CUSTODIO PIRES RAMOS NETO - CPF: 104.343.046-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR
UNANIMIDADE, RECURSOS DESPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C PERDAS E DANOS – PROCEDÊNCIA – ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA DE SEGUROS – DESCABIMENTO – CORRETORA DE SEGUROS PERTENCENTE AO MESMO GRUPO ECONÔMICO – CORRETORA RESPONSÁVEL POR OFERECER E FORMALIZAR A PROPOSTA DE SEGURO – CORRETORA INVESTIDA DOS PODERES DE REPRESENTAÇÃO DOS SEGURADOS JUNTO À SEGURADORA – REDUÇÃO DA COBERTURA - CIÊNCIA DO SEGURADO - AUSENCIA DE PROVA - APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO INCISO II DO ARTIGO 373 DO CPC/15 –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Incontestável a legitimidade da apelante
SANTANDER CORRETORA DE SEGUROS, INVESTIMENTOS E SERVIÇOS S/A

para figurar no polo passivo, uma vez que atua investida dos poderes de representação dos segurados junto à seguradora, pois conforme informações contidas na proposta de adesão, a parte apelante é a responsável por transmitir à seguradora os dados cadastrais dos clientes, formalizando a proposta de seguro, sendo ainda responsável por debitar na conta corrente do segurado o prêmio mensal referente ao seguro contratado (ID 211710227).

Se a seguradora não logrou êxito em demonstrar, ainda que minimamente, a observância ao procedimento previsto no artigo 759 do Código Civil para renovação do seguro e a ciência e devida anuência do segurado acerca de eventual redução de cobertura do seguro, há que ser mantida a sentença que a condenou ao pagamento da indenização
securitária.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro c/c Perdas e

Danos
ajuizada por
ABRANTES & ABRANTES LTDA
em face de
SANTANDER CORRETORA DE SEGUROS, INVESTIMENTOS E SERVICOS S/A e ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A,
que julgou procedente a pretensão autoral para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento da cobertura securitária no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para o sinistro vendaval sofrido pela parte autora em 25/09/2022, nos termos contratados na apólice de seguro de nº 99189342825, com atualização monetária e juros moratórios incidentes desde a data do desembolso. Ainda, condenou as requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do § 2º do artigo 85 do CPC/15 (ID 211710288).

Irresignadas com o deslinde do feito recorrem as requeridas.

RECURSO DA CORRETORA DE SEGUROS - SANTANDER CORRETORA DE SEGUROS, INVESTIMENTOS E SERVICOS S/A

Inconformada, a corretora de seguros interpôs o presente recurso alegando

em suas razões (ID 211710291)

não ser parte legitima para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que apenas realiza a intermediação entre o cliente segurado e a seguradora, não possuindo qualquer ingerência sobre quaisquer alterações nas condições contratuais estabelecidas na apólice de seguro.

Defende que a responsabilidade pelo contrato de seguro é unicamente da seguradora, seja com relação à contratação, valores de cobertura, renovações e alterações contratuais, não tendo a corretora nenhuma participação.

Defende ainda que não restou configurada a prática de qualquer ato ilícito pela corretora, pois todo o imbróglio do caso ocorreu entre a parte autora e a seguradora, inexistindo qualquer possibilidade de imputar à apelante a condenação imposta pelo juízo singular.

Sob tais argumentos, requer o provimento do presente recurso para reformar a sentença de modo a reconhecer a ilegitimidade da apelante.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 211710298).

RECURSO DA SEGURADORA - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A

Em suas razões recursais (ID 211710293) sustenta a seguradora que a sentença deve ser reformada haja vista a impossibilidade de pagamento superior ao valor da cobertura contratada.

Assevera que a apólice vigente à época do sinistro previa como cobertura para a hipótese de vendaval o valor máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Aduz que não deve prosperar a alegação do autor de que a renovação se deu forma automática e sem o seu conhecimento, pois nos termos do que dispõe o artigo 759 do Código Civil, a emissão de apólice de seguro deve ser precedida de proposta escrita, pois tal procedimento é de fundamental importância para que não ocorra a emissão de apólices de seguro com termos e condições distintas das negociadas.

Cita que, caso tivesse emitido apólice de seguro sem a proposta teria sofrido alguma sanção, pois as seguradoras são constantemente fiscalizadas pela Superintendência de Seguros Privados, no entanto, como permanece funcionando e vendendo apólices de seguro do mesmo ramo do seguro objeto do processo, resta evidente que o autor mentiu em sua inicial.

Menciona que o que acontece com frequência é que no momento da renovação, o prêmio aumenta e os segurados tendem a reduzir as coberturas, porém, quando ocorre o sinistro, fazem como o apelado, mentem para obter vantagem indevida.

Esclarece que consta expressamente na apólice de seguro os direitos e obrigações das partes envolvidas, assim como as respectivas coberturas contratadas, não sendo possível imaginar que o segurado não tenha lido sua apólice, mesmo porque o sinistro ocorreu 05 (cinco) dias antes do término da vigência do seguro.

Assim, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para que a demanda seja julgada improcedente.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 211710297)

É o
relatório.-

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ARIEL ARTHUR PENIDO, OAB/MG 211933:

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Senhora Presidente,

Peço o adiamento do julgamento, para revisar o meu voto, porque em meu relatório consta apenas como recorrente a corretora seguros.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (1ª VOGAL - JUÍZA CONVOCADA):

Aguardo o voto da Relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2ª VOGAL):

Aguardo o voto da Relatora.

SESSÃO DE 02 DE JUNHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
(RELATORA):

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora
ABRANTES & ABRANTES LTDA
ajuizou a presente
Ação de Cobrança de Seguro c/c Perdas e Danos
em face de
SANTANDER CORRETORA DE SEGUROS, INVESTIMENTOS E SERVIÇOS S/A e ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A,
aduzindo ter contratado em 2019 seguro com cobertura para vendaval no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), representado pela apólice de seguro de nº 99189342825, o qual foi renovado automaticamente nos anos de 2020 e 2021, conforme apólices de nº 99189349583 e nº 99189355483, requerendo o recebimento da indenização correspondente ao seguro contratado em razão dos danos causados ao imóvel segurado decorrentes do vendaval ocorrido em 25/09/2022, haja a vista a negativa da seguradora em efetuar o pagamento integral de forma administrativa, ao argumento de que a cobertura teria sido reduzida para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (ID 211710221).

Em sua inicial (ID 211710221) informou que a cobertura originariamente contratada era de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), tendo ocorrido a renovação automática com redução da cobertura de forma unilateral e sem o consentimento do segurado para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), alteração esta que teve ciência somente depois da ocorrência do sinistro.

Após o regular trâmite processual, sobreveio a sentença de procedência, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a corretora de seguros, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à suposta ilegitimidade da parte apelante a permitir a sua condenação de forma solidária, tendo em vista ter atuado apenas como intermediária
e a alegada impossibilidade de renovação automática com redução unilateral de cobertura sem o consentimento do segurado a justificar a condenação em valor superior ao constante da apólice.

1. SUPOSTA ILEGITIMIDADE DA CORRETORA DE SEGUROS

Analisando detidamente os autos constata-se que razão não assiste a parte apelante.

Ora, não há como afastar a responsabilidade da corretora de seguros quando ela é a responsável pela oferta do seguro e formalização da proposta.

Além disso, a proposta de seguro de ID 211710227 juntada aos autos demonstra que a negociação toda se dá diretamente com a corretora de seguros dentro da instituição financeira, pois na
CLÁUSULA DECLARAÇÕES E AUTORIZAÇÕES
consta expressamente a identificação da corretora de seguros como sendo a própria instituição financeira, conforme trecho da proposta cuja imagem segue abaixo colacionada.

Por sua vez, as procurações juntadas aos autos no ID 211710277 e ID 211710274 e a manifestação de ID 211710271 também comprovam a vinculação direta da corretora de seguros ao Banco Santander.

Extrai-se ainda dos autos que a corretora de seguro é quem presta informações aos segurados, além de que a corretora é vinculada ao Banco Santander, o qual recebe o prêmio devido pelo segurado, sendo os descontos efetuados diretamente na conta corrente do segurado, somado ao fato de que a seguradora e a corretora integram o mesmo grupo econômico, conforme a própria apólice de seguro, cuja imagem ilustrativa segue abaixo colacionada (ID 211710258).

Além disso, a corretora de seguros e a seguradora pertencem ao mesmo grupo econômico motivo pelo qual o nome da seguradora junto à Susep é
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A.

Desta forma, incontestável a legitimidade da apelante
SANTANDER CORRETORA DE SEGUROS, INVESTIMENTOS E SERVIÇOS S/A
para figurar no polo passivo, uma vez que atua investida dos poderes de representação dos segurados junto à seguradora, pois conforme informações contidas na proposta de adesão, a parte apelante é a responsável por transmitir à seguradora os dados cadastrais dos clientes, formalizando a proposta de seguro, sendo ainda responsável por debitar na conta corrente do segurado o prêmio mensal referente ao seguro contratado (ID 211710227).

Ademais, é de conhecimento público e notório que o grupo Santander fechou parceria com a Seguradora Zurich Financial Services
Group
para comercialização de seguros no Brasil, sendo o acordo formalizado por meio da criação de uma holding figurando a seguradora como detentora de 51% do capital e os outros 49% pertencem ao Grupo Santander, o qual é responsável pela distribuição e venda dos seguros, conforme informações extraídas do sítio da seguradora, disponível em
https://www.zurich-santander.com.br/
:

Portanto, evidente a legitimidade da corretora apelante para figurar no polo passivo da demanda de forma solidária.

Nesse sentido é entendimento deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS APÓS O ADIMPLEMENTO DO CONTRATO EM RAZÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA – LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO ESTIPULANTE DO SEGURO E QUE COBROU E RECEBEU OS VALORES INDEVIDAMENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “é parte legítima para responder à ação em que é cobrado o cumprimento do contrato de seguro o banco que divulga o produto, recebe o valor do prêmio, expede apólice e presta as informações necessárias ao segurado. Precedentes do STJ" (REsp 592.510/RO, Rel. Ministro Barros Monteiro, DJ 3/4/2006). 2. Na esteira de precedentes desta Corte, a oferta de seguro de vida por companhia seguradora vinculada a instituição financeira, dentro de agência bancária, implica responsabilidade solidária da empresa de seguros e do Banco perante o consumidor (REsp 1.300.116/
SP,Rel
. Ministra
Nanacy
Andrighi,
DJe
13/11/2012)” (STJ -
AgRg
no REsp 1040622/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 19/11/2013).”

(TJ-MT - AC: 10216638620178110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 01/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2019).

Desta forma, não há que se falar em ilegitimidade passiva da corretora de seguros, ora apelante, motivo pelo qual
mantenho a sentença inalterada
neste ponto.

2. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA COM REDUÇÃO UNILATERAL DE COBERTURA SEM O CONSENTIMENTO DO SEGURADO

Embora a seguradora alegue não ser possível, tampouco legal, a renovação automática com redução unilateral de cobertura sem o consentimento do segurado por indispensável a formalização da proposta, inexiste nos autos documentos aptos a comprovar o alegado pela seguradora.

Isso porque, a seguradora deixou de trazer aos autos a proposta de seguro devidamente assinada pelo segurado demonstrando que este de fato contratou ou teve conhecimento da cobertura reduzida de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Além disso, extrai-se dos autos que o segurado contratou pela primeira vez o seguro com cobertura para vendaval no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em 14/10/2019, com vigência de 30/09/2019 a 30/09/2020, tendo desde então renovado anualmente o seguro com exatamente as mesmas coberturas, conforme apólices de seguro de
IDs
211710224; 211710225 e; 211710226.

A título ilustrativo segue abaixo colacionada as imagens das respectivas apólices de seguro com cobertura de R$ R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para a hipótese de vendaval (
IDs
211710224; 211710225 e; 211710226).

Importante ainda mencionar que ao contrário do alega a seguradora, o segurado não possui a apólice de seguro com o valor da cobertura para vendaval reduzida, o que impossibilita o acolhimento de suas alegações.

Ademais, a único documento que o segurado teve acesso para ingressar com a demanda foi o contrato de seguro juntado no ID 211710227, no qual consta assinatura ou rubrica de nenhuma das partes, o que demonstra a inexistência de anuência e consentimento acerca da redução da cobertura para a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Desta forma, evidente que a seguradora, apesar de defender a impossibilidade de renovação automática com redução unilateral de cobertura e necessidade de ser apresentada pelo segurado proposta de seguro com as respectivas informações e anuência do segurado de forma expressa, conclui-se que a seguradora deixou de comprovar que de fato observou ao procedimento previsto no artigo 759 do Código Civil.

Assim, não há como acolher a sua irresignação já que deixou de apresentar provas aptas a demonstrar, ainda que minimamente, a observância ao procedimento e a devida ciência do segurado, como destacado pelo juízo condutor do feito.

Nestes termos, a sentença proferida pelo juízo singular não poderia ter sido mais acertada, da qual me valho para subsidiar meu voto, vejamos o trecho abaixo transcrito (ID 211710288).

“[...] O autor alega que não foi expressamente cientificado da redução da cobertura securitária para o caso de vendaval quando da renovação automática da apólice, tendo criado legítima expectativa de que a renovação do contrato seguiria as mesmas condições originariamente contratadas.

De fato, dada a natureza bilateral do contrato de seguro, quaisquer alterações na apólice exigem expressa anuência do segurado, principalmente em casos de limitação ou redução de cobertura indenizatória.

Sendo assim, caberia à parte requerida apresentar provas documentais de que cientificou o segurado quanto à diminuição da cobertura securitária para os casos de vendaval, a exemplo de gravações telefônicas ou mediante a própria juntada do contrato assinado pelo segurado, o que não ocorreu nos autos, não tendo a parte ré se desincumbido de seu ônus (art. 373, inciso II, CPC).

Logo, percebe-se que a conduta da parte ré não observou a boa-fé objetiva, frustrando legítima expectativa do segurado, conforme regra do art. 765 do Código Civil:

Art. 765. O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.

Sendo assim, é medida que se impõe o acolhimento da pretensão inicial para se estabelecer que a cobertura securitária para o sinistro vendaval, sofrido pela parte autora em 25/09/2022, deve respeitar os valores originariamente contratados na apólice inicial n.º 99189342825, no limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). [...].”

Portanto,
a manutenção da sentença neste ponto é medida que se impõe
.

Com essas considerações,
nego provimento aos recursos interpostos
para manter inalterada a sentença.

Ainda, majoro os honorários advocatícios nos termos dos §§2º e 11 do art. 85 do CPC/15 para mais 5% do valor da condenação em favor do causídico da parte apelada.

É como
voto.-

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (1ª VOGAL - JUÍZA CONVOCADA):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2ª VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024